Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708092-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCOAR DUTRA PACIENTE: MARCELO HENRIQUE FREITAS FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de MARCELO HENRIQUE FREITAS FONSECA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brazlândia que, nos autos da ação penal no 0704986-41.2024.8.07.0002, determinou e manteve a sua prisão preventiva sob alegação de descumprimento de medida protetiva de urgência e condenou-o à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa e 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de prisão simples (ID. 69478641). Em sua petição inicial (ID. 69475258), a parte impetrante narra que o paciente foi preso em 30/09/2024 por supostamente descumprir medida protetiva imposta em favor de sua ex-companheira, encontrando-se encarcerado no Complexo Penitenciário da Papuda há quase 6 (seis) meses. A defesa sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e que não há elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, especialmente diante da possibilidade de aplicação de regime menos gravoso. Alega-se, ainda, que a condenação do paciente se deu com base em provas frágeis e sem evidências concretas de que ele tenha descumprido intencionalmente as medidas protetivas, sustentando-se a possibilidade de fixação do regime semiaberto, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF). Sustenta também que a prisão ocorreu há quase 60 dias, não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer periculum libertatis que pudesse fundamentar a continuidade da prisão, já que não há indícios de que o acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica. Diante disso, requer-se a concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja determinada a revogação da prisão preventiva do paciente, com a substituição por medidas cautelares próprias do regime semiaberto, caso necessário. Em sede de pedido liminar, pleiteia-se a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, nos termos dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, os autos de origem já foram julgados pelo juízo singular, com sentença proferida em 04/12/2024, a qual, embora tenha absolvido o paciente do tipo penal do art. 24-A da Lei 11.340/2006, condenou-o pela prática dos crimes previstos nos arts. 171, caput, e 129, §13, ambos do Código Penal, além da contravenção penal do art. 21 da Lei de Contravenções Penais e, naquela ocasião, manteve-o preso, por entender presentes os requisitos da prisão preventiva. Da análise daquele processo, observo que o Juízo a quo, nos autos do incidente de Pedido de Prisão Preventiva no. 0704987-26.2024.8.07.0002, decretou a prisão cautelar do paciente por entender que o ele é “agressor reincidente, possuindo condenações penais anteriores pelos crimes de estelionato, no contexto da Lei Maria da Penha, proferidas nos autos n. 07031309220228070008, 07010059120218070007 e 07183787220208070007” e figurar como réu em diversas ações penais (07500804920238070001, 07020791520238070007, 07146050920228070020, 07238465820228070003, 07304930620218070003 e 00033102620208070007). Disse ainda o Juízo naquela ocasião: “(...) Não fosse suficiente, MARCELO HENRIQUE FREITAS FONSECA possui execução penal ativa, a qual está autuada sob o n. 0406371-29.2022.8.07.0015. Ademais, não obstante já tenha sido preso preventivamente pela reiteração na prática de delito de estelionato (0702490-89.2022), após ter sido colocado em liberdade, pelo que se verifica dos documentos de ID 212479232, teria permanecido na mesma prática criminosa, conforme se verifica das ocorrências acostadas no referido ID, em especial as ocorrências n. 2.681/2024-0, 4.308/2024-0, 877 2024-0 e 3397/2024, que também demonstram a contemporaneidade dos fatos para fins de decreto da medida extrema. Tais fatos, além de evidenciarem a periculosidade do réu e o risco efetivo de reiteração delitiva, também fazem concluir que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública. (...)”. Já na decisão lançada em 13/01/2025 – posterior a sentença –, manteve-se a prisão preventiva sob nos seguintes termos (ID. 222485900 da origem): “(...) No caso em tela, o réu se encontra preso desde o dia 30 de setembro do corrente ano, porque a análise dos elementos de informação trazidos aos autos revelou a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da periculosidade do agente, demonstrada pelo modo de execução das condutas que estão em apuração, o que evidencia que sua soltura provoca intranquilidade a toda população e, portanto, gera risco para a garantia da ordem pública. Quanto à gravidade concreta dos fatos, faço registrar que o acusado, apesar de devidamente intimado do deferimento de medidas protetivas de urgência em seu desfavor, descumpriu-as ao se aproximar da vítima, bem como a se recusar a sair de perto dela, conforme RELATÓRIO No 939/2024 18a DP, ID 212444436 - páginas 6 e 7, dos autos incidentais n. 0704987-26.2024.8.07.0002. A isso se some o fato de o acusado ostentar 3 condenações penais anteriores, incluindo-se a prática de crimes no contexto da Lei Maria da Penha, proferidas nos autos n. 07031309220228070008, 07010059120218070007 e 07183787220208070007. Não fosse suficiente, MARCELO HENRIQUE FREITAS FONSECA possui execução penal ativa, a qual está autuada sob o n. 0406371-29.2022.8.07.0015. Tais fatos, além de evidenciarem a periculosidade do réu e o risco efetivo de reiteração delitiva, também fazem concluir que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública. Ademais, em 4 de dezembro de 2024, sobreveio a sentença condenatória de ID 219613206, a qual condenou o réu pelo incurso nas penas do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, e artigos 129, § 13, e 171, caput, do Código Penal, todos na forma do artigo 5o da Lei Maria da Penha, nos termos do artigo 69, do Código Penal, lhe impondo, ao final, uma pena definitiva de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 14 dias-multa, bem como a uma pena de 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de prisão simples. Na oportunidade, ao serem analisados [a] quantidade de pena; [b] reincidência; e [c] circunstâncias judiciais favoráveis, foi fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena de reclusão e o semiaberto para a pena de prisão simples. Por fim, considerando que não houve mudança fática suficiente para que seja revogada a prisão preventiva do acusado, permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da constrição cautelar, não lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal), INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO da PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO HENRIQUE FREITAS FONSECA. (...)” Com a devida vênia a defesa, entendo, neste momento inicial desta ação, que as justificativas apresentadas na origem são idôneas e concretas, tendo o julgador fundamentado a privação da liberdade em fatos concretos e objetivos, não ligados diretamente ao crime de descumprimento de medida protetiva do qual foi absolvido, mas sim a outras condutas criminosas, inclusive em contexto de violência doméstica para fins de evidenciar o periculum libertatis do paciente. Diante destas evidencias iniciais, não se visualizando qualquer ilegalidade que demande uma pronta intervenção deste órgão julgador, INDEFIRO o pedido de imediata libertação da paciente. Requisitem-se informações do Juízo coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça por cinco dias (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora